Tribunal: TJSP
Processo: 0001417-86.2011.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Duplicata – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito – Insurgência da exequente – Alegação de aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 – Descabimento – Sentença fundamentada em entendimento vinculante do STJ (REsp 1.604.412/SC), anterior à nova lei – Prazo prescricional que se inicia automaticamente após o decurso

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial – Duplicata – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito – Insurgência da exequente – Alegação de aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 – Descabimento – Sentença fundamentada em entendimento vinculante do STJ (REsp 1.604.412/SC), anterior à nova lei – Prazo prescricional que se inicia automaticamente após o decurso de um ano da suspensão do processo (art. 921, § 1o, do atual CPC) – Inércia da credora verificada por período superior ao prazo prescricional de três anos – Diligências infrutíferas que não interrompem a contagem do prazo – Prescrição reconhecida – Sentença mantida – Apelo da exequente desprovido.